Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, que alega inadimplemento contratual pelas rés, consistente no não pagamento de aluguéis e da caução prevista no contrato de locação. As rés, por sua vez, apresentaram apelação adesiva, sustentando que a desocupação antecipada do imóvel decorreu da ação de despejo ajuizada pelo autor. Alegam, ainda, que efetuaram o pagamento antecipado de 12 meses de aluguel, circunstância que deveria afastar a penalidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a cláusula contratual VI-14 deve ser interpretada como caução; e
(II) estabelecer se é possível a cumulação das multas moratória e compensatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula contratual VI-14 apresenta redação ambígua, não permitindo concluir pela existência de caução correspondente a seis meses de aluguel. A interpretação do negócio jurídico deve observar a boa-fé objetiva e atribuir sentido mais favorável à parte que não redigiu a cláusula.
5. O desconto por pontualidade é legítimo como liberalidade do locador, destinado a estimular o pagamento tempestivo. Todavia, somente se sustenta juridicamente quando vinculado ao pagamento antecipado, o que não ocorre no caso.
6. A cláusula penal compensatória corresponde à prefixação das perdas e danos, enquanto a moratória visa punir o atraso. É admissível a cumulação das duas penalidades em contratos de locação, desde que os fatos geradores sejam distintos.
7. A cláusula XI-40, que prevê multa por infração contratual, não pode ser cumulada com a multa por desocupação antecipada, pois ambas decorrem do mesmo fato gerador.
8. A previsão do art. 62, II, “d”, da Lei no 8.245/91 aplica-se apenas quando o locatário, citado em ação de despejo, purga a mora para evitar a rescisão contratual, hipótese não verificada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento: "A cláusula contratual ambígua deve ser interpretada de forma mais benéfica à parte que não a redigiu. A cumulação das multas moratória e compensatória é possível, desde que tenham fatos geradores distintos."
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 657.568/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/3/2006, DJ 2/5/2006, pág. 370; TJDFT, APC 0714372-98.2024.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/4/2025, DJE 14.5.2025; e APC 0711742-69.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/1/2025, DJe 28/1/2025.